Tribunal: TJSP
Processo: 1522608-44.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU CONFESSO APENAS NA FASE POLICIAL - CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME.- AUSÊNCIA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO QUE NÃO AFASTA A ACUSAÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, § 2o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. APELO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU CONFESSO APENAS NA FASE POLICIAL - CONFISSÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS – VÍTIMAS QUE RECONHECERAM O RÉU COMO AUTOR DO CRIME.- AUSÊNCIA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO QUE NÃO AFASTA A ACUSAÇÃO – CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS EM ESPECIAL O RELATO DOS POLICIAIS. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA E FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.